Tribunal: TJDFT
Processo: 0001890-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001890-72.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JONATHAN FERNANDES VERISSIMO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA lEI No 11.343/2006 INVIÁVEL. Causa de aumento de pena do ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006 caracterizada. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA INVIÁVEL. RESISTÊNCIA PASSIVA. FUGA. recursoS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Inviável a desclassificação da conduta do réu para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 quando o conjunto probatório, com destaque para os depoimentos das testemunhas policiais e provas periciais, são firmes no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. 2. Inviável o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, pois o crime se deu nas proximidades do Centro de Saúde no 2 de São Sebastião e a traficância não se restringiu ao dia dos fatos, pois já havia registro de outras ocorrências de tráfico de drogas no local. 3. Correta a absolvição do réu pelo crime de resistência, pois não há provas concretas de que o réu tenha resistido ativamente à execução de ato legal. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando que a causa de aumento de pena referente à traficância na proximidade de estabelecimento de saúde não deve incidir no caso, pois, na realidade, o tráfico de drogas se deu em sua residência, sem qualquer relação com o Centro de Saúde que se localiza próximo ao seu domicílio. Acresce que no dia dos fatos narrados na denúncia o posto de saúde estava fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado de que, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, é suficiente que o tráfico de drogas tenha sido praticado nas imediações dos locais especialmente protegidos pela norma, sendo desnecessário que a mercancia tenha como alvo os frequentadores destes estabelecimentos.” (AgRg no REsp 1789089/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/2/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão, consignados na própria ementa do julgado recorrido, item 2, no sentido de que já havia registro de outras ocorrências de tráfico de drogas no local. Nesse passo, destaco que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009